Tribunal: TJDFT
Processo: 0012083-81.2011.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRAS ESTRUTURAIS. LAUDO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUDICIAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o cumprimento de obrigação de fazer imposta judicialmente, consistente na realização de obras estruturais em imóvel da parte executada, com o objetivo de garantir a segurança de edificação vizinha.
2 O recurso sustenta que os documentos juntados aos autos não comprovam de forma inequívoca o cumprimento da obrigação judicial, pleiteando a realização de perícia técnica judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pela parte executada são suficientes para comprovar o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, especialmente diante da natureza estrutural das obras determinadas judicialmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4 Os documentos apresentados foram elaborados de forma unilateral, sem controle do contraditório, e não possuem a imparcialidade da perícia judicial.
5 O laudo técnico reconhece intervenções de cunho estético, como cobertura de fissuras com argamassa e malha de ferro, mas não permite verificar se houve reparos estruturais.
6 Os relatórios administrativos indicam persistência de infiltrações e fissuras, além de construção irregular, em desconformidade com a LUOS e com o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal.
7 O cumprimento da obrigação de fazer pressupõe prova técnica inequívoca da realização das obras estruturais determinadas, o que exige a produção de perícia judicial.
8 Impõe-se cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para realização de perícia judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido, sentença caçada.
Tese de julgamento: “O cumprimento de obrigação de fazer consistente em realização de obras estruturais deve ser reconhecido mediante prova técnica inequívoca produzida sob contraditório, sendo insuficiente laudo técnico particular que limita a análise da estrutura.”
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 948/2019; Código de Obras e Edificações do Distrito Federal.
Jurisprudência relevante citada: n/a